Tribunal: STF
Processo: Rp 1164
Classe: Rp
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-05-09
Data de publicação: 1985-05-09

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
         Decreto Estadual n. 22.800,  de  18.04.1983,  do  Estado  de
Minas Gerais, art.  1.  e  140.  Forma  de  provimento  de  cargo  em
comissão: recrutamento amplo e não apenas limitado  aos  funcionários
efetivos     da     Administração     Direta.     Inexistência     de
inconstitucionalidade na alteração. Arts. 57, V; 97, PAR-2. da CF  de
1967 (EC n. 1/69).
         A alteração da forma de provimento de cargo em  comissão  do
sistema de pessoal do Poder  Executivo  do  Estado  de  Minas  Gerais
(cargos de Diretor I - Códigos DS 01 - ED 11, ED 12, ED  63,  ED  81,
Simbolo V-58), que era  de  provimento  limitado  a  funcionários  da
Administração Direta, poderia ser efetuada - como o foi - por decreto
do Chefe do Governo.
         Inacolhivel o argumento de que o art. 1. do Dec. 22.800, de
18.04.1983 e inconstitucional, de vez que o prazo  de  dois  anos  de
delegação Legislativa, prevista no art. 139 da Lei  5.945/72,  ja  se
exaurira, a par do que a norma referente a tal forma de provimento só
poderia ser fixada em lei.
         O prazo de dois anos, fixado no art. 139 da Lei  5.945/72  ,
para  que  o  Chefe  do  Poder  Executivo  estadual   exercitasse   a
autorização legislativa mencionada  nos  arts.  1.  a  12,  dos  seus
Capitulos I e II, não diz respeito aos critérios  de  provimento  dos
cargos em comissão do Executivo, pois estes são  da  sua  competência
exclusiva, como resulta Do art. 101 do Decreto-lei 200.
         Não há maltrato aos preceitos constitucionais dos arts.  13,
III e 57, V da Constituição Federal, de 1967, na  redação  da  Emenda
Constitucional n. 1/69).
         Representação de inconstitucionalidade de  que  se  conhece,
mas que se julga improcedente.